Tribunal: TJSP
Processo: 2251535-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Reconvenção – Tentativa de rediscussão de multa imposta em recurso anterior, não pelo r. Juízo de origem - Há deliberada omissão do anterior indeferimento do beneficio em tentativa de alteração da verdade dos fatos – Recurso deserto, com aplicação de multa por litigância de má-fé.